Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores cobrados no cumprimento de sentença são legítimos e (ii) se os juros de mora devem incidir desde a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões referentes à constituição do título – cobrança de despesas médicas – foram discutidas e examinadas na fase de conhecimento e, acobertadas pela coisa julgada, não são passíveis de nova arguição a título de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 508 do CPC.
4. A partir da constituição do devedor em mora, pela citação, passa a fluir a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, independente da demora na tramitação do processo ou para formulação do pedido de cumprimento de sentença pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 508.
CC, art. 397, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022; AGI 0746796-36.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2024; APC 0700753-84.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024; e AGI 0720273-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024.